Tribunal: TJDFT
Processo: 0754532-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Ementa: Direito de família. Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de divórcio e partilha. Intervenção de terceiro. Sociedade empresária. Quebra de sigilo fiscal e bancário da pessoa jurídica. Autonomia patrimonial. Ônus da prova do sócio. Inadequação da Vara de Família para produção de prova complexa. Remessa às vias ordinárias.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária da decisão que, em sede de ação de divórcio de um dos sócios, determinou a realização de perícia contábil com quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa, além de indeferir sua habilitação nos autos, sob o fundamento de ausência de interesse jurídico e vício de representação.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a empresa possui legitimidade recursal para questionar ordem de quebra de sigilo que a atinge diretamente; (ii) se a prova da origem de valores em conta pessoal do sócio (alegadamente pertencentes à empresa) pode ser transferida à pessoa jurídica mediante quebra de sigilo, subvertendo o ônus probatório; (iii) se a Vara de Família é o juízo adequado para processar liquidação complexa de quotas sociais e apuração de haveres.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade recursal da terceira interessada decorre do prejuízo direto à sua esfera jurídica (privacidade e sigilo de dados), independentemente do interesse no resultado da partilha (Art. 996, CPC).
4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é regra (Art. 49-A, CC), e a quebra de sigilo é medida excepcional que exige indícios de fraude ou abuso, não verificados de plano.
5. Se o sócio alega que valores vultosos em seu CPF pertencem à empresa, cabe a ele o ônus da prova (Art. 373, II, CPC). A determinação de perícia invasiva na empresa para suprir omissão probatória da parte configura erro de procedimento e subversão ao ônus da prova.
6. A apuração de haveres e a avaliação de quotas sociais em contexto de alta complexidade técnica e jurídica transbordam a competência e o rito célere da ação de divórcio, devendo ser discutidas em via ordinária própria no juízo cível, assegurando o contraditório aos demais sócios e à sociedade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese: A quebra de sigilo de pessoa jurídica estranha à lide de divórcio é medida desproporcional quando visa suprir ônus probatório da parte (sócio), devendo a apuração complexa de bens empresariais ser remetida às vias ordinárias cíveis.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: Art. 5o, X e XII; Código Civil: Arts. 49-A e 50; Código de Processo Civil: art. 76, 119, 133, 373, II, 996. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1884039, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024.